Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-02.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017014-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MARCELO ALVES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 059.233.841-08 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Juiz de direito da Comarca de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 059.233.841-08 (PACIENTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 147,
CAPUT
, DO CP –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA

EM PREVENTIVA

– VENTILADA TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE QUANTO AOS DELITOS PERPETRADOS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE “
HABEAS CORPUS
”
– AVENTADAAUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 06 TCCR DO TJ/MT –
INSUFICÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 43 TCCR DO TJ/MT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Em que pese o caráter excepcional da privação cautelar da liberdade, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP, bem como evidenciado os fatos robustos que dão suporte à sua imposição – como a gravidade concreta do delito, o necessário resguardo à ordem pública, além da existência de receio concreto de reiteração delitiva –, vem de ser imperativo o claustro.

3.
Consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR desta Corte de Justiça, “
o risco de

reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia

da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

4
. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar,
sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da

custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcelo Alves Souza dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 22/07/2020

por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, o que, em sua concepção, enseja constrangimento ilegal. Isso porque, de acordo com suas alegações, as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal não teriam sido concretamente demonstradas.

Ademais, argumenta que a autoridade judiciária apontada como coatora teria, em tese, deixado de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis, endereço firmado no distrito da culpa e ter sido ínfima a quantidade de droga apreendida em seu poder.

De outro lado, asseverou que, para além da testemunha do flagrante ter sido coagida pelos policiais que efetuaram a abordagem, inexiste laudo pericial definitivo que respalde a traficância, uma vez que os pouquíssimos entorpecentes encontrados indicam tão só que o beneficiário se trata de mero usuário. Por fim, acrescenta que
“a suposta ameaça ao policial não causa temor principalmente pela

profissão exercida, não havendo agressão ao bem jurídico”
(
sic
).

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteou, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem em definitivo.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação da ordem reclamada.

De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
, considerada a sua cognição limitada.

Seja como for, tem-se que a ausência de prova pré-constituída, notadamente da cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante, inviabiliza aferir, sequer minimamente, a procedência das teses trazidas na impetração, porquanto não retratada a exata moldura fática em que se alega estar inserido o paciente, o que também torna por inviável a apreciação da controvérsia.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade

e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende

da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que se

encontram presentes no caso em estima.

Consoante se verifica, o paciente
Marcelo Alves Souza dos Santos
foi preso em flagrante na data de 22/07/2020 em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por terem sido apreendidas 10 (dez) trouxas de maconha em seu poder e o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie. Demais disso, o paciente teria ameaçado causar mal injusto e grave às vítimas
Jackson Rodrigues Mendes
e
Lucas Allan de Sousa
, policiais militares responsáveis por sua abordagem, contexto que está a corporificar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Extrai-se que
“(...) os policiais militares estavam realizando rondas de rotina na cidade, ocasião em que receberam uma denúncia de que havia um homem vendendo drogas no bairro Vila Alta. Assim sendo, se deslocaram até o local quando então localizaram o flagrado transitando numa bicicleta na comunidade, razão pela qual resolveram abordá-lo, ante ao seu nervosismo com a presença policial. Depreende-se que os milicianos fizeram a abordagem do autuado (...) logrando êxito em encontrar (...) 10 (dez) papelotes (trouxinhas) com substância análoga a ‘maconha’ e 150 (cento e cinquenta) reais em notas fracionadas. Segundo informação das testemunhas, durante o trabalho policial que resultou na prisão do flagranteado, este proferia ameaças aos policiais militares, dizendo ‘que era integrante do Comando Vermelho’ e ‘que iria matá-los’ (...)”
(id. Num. 54092997 - Pág. 03,
sic
).

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar a materialidade e os indícios de autoria delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo à ordem pública, diante do potencial risco de reiteração delitiva, consignando, no ponto, que o paciente
“(...) responde por outros processos, como por crime de tráfico de drogas e condutas

afins (Código 122455) e roubo (Código 122752), bem como possui inquéritos policiais pelo crime

de roubo majorado (Código 123467) e crimes do sistema nacional de armas, o que demonstra a

periculosidade do suspeito e a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração

criminosa (...)”
(id. Num. 54092997 - Pág. 07,
sic
).

Assim sendo, tem-se por fundamentada a decisão constritiva, uma vez que amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a evidenciar a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, notadamente a reiteração delitiva do beneficiário (consulta ao Sistema Institucional
Primus
).

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR desta Corte de Justiça, “
o risco de

reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia

da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Assim, imperioso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Com efeito, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da

custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR).

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020